Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-09.2018.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabe ao consumidor, porque hipossuficiente, ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir a sua defesa. (Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 967.020/MG, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/8/2018).
Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. (Precedentes STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).
Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.
Reduzida a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento para patamar razoável, condizente com a realidade fática do caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002382-09.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 13.875.423/0001-05 (APELANTE), LEONARDO LAGE DA MOTTA - CPF: 007.760.917-43 (ADVOGADO), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.330.287-36 (APELADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - CPF: 989.322.257-53 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - CPF: 058.408.347-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020